Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-67.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE. DEFERIMENTO TÁCITO. RESPONSABILIDADE SEGURADORA. DANO MORAL. EXPRESSA EXCLUSÃO NA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DENUNCIADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça concedida. 1.1. A jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negada por meio de decisão fundamentada.
2. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado. 2.1. Tomando-se por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional fixar o valor a título de danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor/genitor.
3. Contrato de Seguro com cláusula expressa de exclusão dos danos morais, impossibilitando a condenação solidária da seguradora nessa modalidade.
4. Os honorários de sucumbência são fixados de acordo com o princípio da causalidade. Não havendo resistência da denunciada para ingressar na lide, não há razão para aplicação dos honorários.
5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso da denunciada conhecido e provido.